Tribunal: TJSP
Processo: 1041369-42.2015.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
Apelações. Desapropriação. Deságio ambiental. Cerceamento de defesa. Deságio ambiental apurado com base em prova produzida unilateralmente pela expropriante. Perícia técnica não realizada. Inexistência de constatação válida de eventual contaminação do solo. Sentença anulada. Recursos prejudicados.